Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual declinou de sua competência para processamento e julgamento da Execução de Título Extrajudicial decorrente de duplicatas já protestadas, em razão de escolha aleatória de foro pela parte exequente.
2. A competência territorial de natureza relativa não pode, em regra, ser declinada de ofício, devendo ser arguida pela ré em preliminar de contestação, nos moldes do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo, dar ensejo à sua prorrogação, conforme art. 65 do CPC.
2.1. Entendimento jurisprudencial contido na Súmula 33 do STJ bem como nos arts. 43 e 46 do códex processual.
3. Não cabe ao d. Juízo Suscitado alegar previamente sua incompetência, sem qualquer manifestação da parte ré, declinando dela de ofício, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa.
3.1. Não se apresenta viável que o magistrado induza a redistribuição do processo, mediante a exigência de emenda à inicial, ultrapassando, de forma oblíqua, as exigências contidas na legislação processual acerca da matéria, consubstanciada na necessidade de sua arguição no momento oportuno.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.